Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716841-28.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: HIROKO SANEMATSU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil contra o v. Acórdão Id. 35355524, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante. Intimado, o Embargante para que regularizasse a representação processual (Id. 36273042), este permaneceu inerte, conforme certidão Id. 37003932. Decido. Em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifico que os presentes Embargos de Declaração não preenchem os requisitos necessários para o seu conhecimento. O instrumento de substabelecimento Id. 25946700, teve por substabelecente o advogado Atemir Bohrer, que não tem nos autos procuração que lhe confira poderes para representar o banco recorrente. O Banco Agravante foi regularmente intimado para que regularizasse a representação processual (Id. 36273042), no entanto, permaneceu inerte, conforme certidão Id. 37003932. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso não está convenientemente instruído, razão pela qual não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Embargos de Declaração, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora